Tribunal: TJSP
Processo: 2173871-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2173871-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente WILLIAM
BAKANOVAS QUAIOTTI e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173871-42.2020.8.26.0000 -Voto no 18688
2
Habeas Corpus no 2173871-42.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: William Bakanovas Quaiotti
Juízo: 1a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo
Voto no 18688
HABEAS CORPUS

Homicídio
doloso
-
Presença de pressupostos legais que autorizam
a manutenção do Paciente no cárcere - Excesso
de prazo não caracterizado
Andamento
processual
dentro
da
razoabilidade

Indeferimento do pedido de revogação da
prisão

Inviabilidade

Decisão
adequadamente motivada - Coronavirus -
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, representada por Renato Campos Pinto De Vitto, em favor
de William Bakanovas Quaiotti, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante sustenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173871-42.2020.8.26.0000 -Voto no 18688
3
que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 16/05/2019 e
denunciado por tentativa de homicídio simples, sendo que até a
presente data não houve encerramento da instrução processual,
configurando excesso de prazo. Alega que o processo aguarda a
vinda de laudo necroscópico para apurar a causa da morte da
vítima, ocorrida algum tempo depois dos fatos e, provavelmente,
não aportará em juízo até a data da próxima audiência marcada
para ocorrer no mês de agosto. Por fim, sustenta risco de
contaminação pelo COVID-19 na prisão e falta de fundamentação
idônea na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória.
Pede a concessão da liminar a fim de
reconhecer o excesso de prazo, a nulidade da decisão que denegou
tal pleito, ou mesmo a inconveniência da prisão provisória em
razão da pandemia, para relaxar a prisão cautelar do Paciente, ou
revogá-la cautelarmente, com a expedição do competente alvará de
soltura. No mérito, requer seja confirmada a liminar,
reconhecendo-se excesso de prazo com o relaxamento ou
revogação definitivos da prisão cautelar do Paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 190/192), as
informações
foram
prestadas
(fls.
197/199)
e
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(fls. 203/211).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, há sérios
indícios
de
autoria
e
palpável
materialidade
delitiva,
circunstâncias que legitimam a custódia provisória e justificam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173871-42.2020.8.26.0000 -Voto no 18688
4
afastamento do convívio social.
O Paciente foi preso no dia 16 de maio
2019, porque teria, supostamente, tentado matar Jovanildo
Ferreira dos Santos, mediante golpes com pedaço de pau, não se
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
A denúncia foi oferecida em 24 de maio de
2019.
Na
primeira
audiência
realizada
dia
31/10/2019 foram inquiridas duas testemunhas (fls. 109); a
segunda audiência ocorreu em 23/01/2019, restando infrutífera
em razão da notícia do falecimento da vítima, sendo a solenidade
convertida em diligencia (fls. 137); a terceira audiência foi
designada para o dia 19/03/2019, mas foi cancelada em razão da
suspensão dos trabalhos presenciais do Poder Judiciário por força
da pandemia; e, por fim, nova data foi designada para o dia
13/08/2020 para interrogatório do Paciente (fls. 158).
A
audiência
designada
para
o
dia
13/08/2020, contudo, foi redesignada para o dia 24/09/2020
justificadamente pelo Juízo, sob o argumento de que em razão da
necessidade de implantação de rodizio de funcionários no retorno
dos trabalhos presenciais, a realização da audiência restou
prejudicada, pois o funcionamento do prédio do Tribunal do Júri
está funcionando com apenas 20% dos magistrados atuantes
naquele Fórum.
O excesso de prazo não pode ser verificado
de forma implacável, devendo ser levado em consideração as
peculiaridades de cada caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173871-42.2020.8.26.0000 -Voto no 18688
5
A declaração da pandemia da COVID-19
culminou num retardo não só dos processos judiciais, afetando
também diversos outros setores, como a economia, por exemplo.
Trata-se de situação extrema, de força maior, onde os prazos
devem ser flexibilizados durante o período de contingente
reduzido, ressaltando que o processo em momento algum ficou
“parado”.
Pelo juízo foi dado o devido andamento,
entendendo que a prisão apenas pode ser considerada ilegal
quando o excesso de prazo é injustificado em razão de negligência,
displicência ou erro do juízo, situações não verificadas no caso em
tela, sendo que até o presente momento o prazo utilizado é
perfeitamente razoável em face das circunstâncias do fato, não
caracterizando constrangimento ilegal a justificar a revogação da
prisão cautelar.
Além disso, o prazo previsto no artigo 400
do Código de Processo Penal não é absoluto e pode ser
flexibilizado, sobretudo em virtude do elevado volume de serviço
existente no Judiciário Paulista.
Nesse sentido, é o que se tem decidido:
“O excesso de prazo para o término da
instrução
criminal,
segundo
pacífico
magistério jurisprudencial desta Corte, deve
ser
aferido
dentro
dos
limites
da
razoabilidade, considerando circunstâncias
excepcionais que venham a retardar a
instrução criminal e não se restringindo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173871-42.2020.8.26.0000 -Voto no 18688
6
simples
soma
aritmética
de
prazos
processuais.” (cf. Superior Tribunal de
Justiça, Habeas Corpus no 60.893/RS,
Relator o Ministro Arnaldo Esteves).
Ademais, o caso é de extrema gravidade,
com alto grau de reprovabilidade.
A decisão de fls. 177/179 que indeferiu a
revogação
da
prisão
preventiva
está
fundamentada
adequadamente, visto que, conforme já mencionado, o Paciente
não faz parte do grupo de risco e não há informações nos autos de
que a ele não esteja sendo prestada a assistência adequada a sua
saúde e higiene pessoal.
Outrossim, a Secretária da Administração
Penitenciária está seguindo todos os protocolos emanados pelas
autoridades de saúde, fazendo a prevenção da contaminação junto
aos detentos com a distribuição de máscaras reutilizáveis,
suspensão das visitas para que não tenham contato com pessoas
estranhas ao ambiente prisional e distribuição de produtos
específicos para a higienização pessoal.
Além disso, a SAP informou que desde o dia
15 de junho, o Governo do Estado de São Paulo iniciou o
programa de testagem em massa das populações vulneráveis,
incluindo-se aí, os custodiados do sistema penitenciário. Trata-se
da aplicação de Testes Rápidos (TR) aos servidores e custodiados
das unidades prisionais onde foi identificada a existência de dois
ou mais casos no mesmo local.
Ainda segundo a SAP, todos que testaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173871-42.2020.8.26.0000 -Voto no 18688
7
positivo (em quaisquer exames) são assintomáticos e não
despertam maiores cuidados, exceto pelo distanciamento e
observação exigidos, aduzindo que a taxa de mortalidade aferida
no mundo é de 4,55%, em São Paulo é de 4,8%, entre os presos,
está na casa de 0,96% e entre os servidores 2,71%, índices muito
abaixo da população em geral, bem como a taxa de recuperação de
enfermos beira os 55% no índice mundial, 60% no brasileiro e no
sistema penitenciário paulista 80,67% para os servidores e
89,35% para os presos, o que demonstra que as medidas
adotadas vem surtindo os efeitos almejados de preservação da
vida humana.
Ademais, estando o Paciente detido desde
antes da pandemia e não ter sido contaminado, fica demonstrado
que o risco de contaminação praticamente inexiste e as condições
de higiene e segurança são plenamente satisfatórias.
O sistema prisional tem uma população
bastante superior a muitos municípios considerados grandes de
nosso estado e o número de casos é até ínfimo em comparação
com os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto,
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por
um infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram
causa, ou seja, a privação da liberdade.
Sendo assim, pelo que se denota do
presente “writ”, o Paciente não se enquadra nas regras da
Recomendação no 62/20, que como se sabe, deve-se analisar caso
a caso para a concessão da benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2173871-42.2020.8.26.0000 -Voto no 18688
8
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator